Tribunal: TJDFT
Processo: 0700145-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA SATISFATIVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO. PROCESSO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM APRECIAR E DECIDIR O REQUERIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A medida liminar que tem por objeto a fixação de prazo à Administração Pública para apreciar requerimento administrativo de servidor público não se enquadra nas situações vedadas pela Lei 12.016/20019.
2. A vedação à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública é norma de caráter restritivo, sendo cabível o deferimento da liminar quando demonstrado fundamentadamente que a hipótese reclama exceção.
3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando a análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário se restringe ao exame de sua legalidade, sem a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato administrativo.
4. A inércia da Administração Pública em apreciar requerimento administrativo iniciado há mais de 1 (um) ano, deferindo-o ou não, contraria o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal; o art. 49 da Lei 9.784/99, e o art. 173 da LC 840/11, máxime quando o feito já se encontra devidamente instruído e sem qualquer andamento há mais de 60 (sessenta) dias.
5. Mostrando-se desarrazoada a demora excessiva no dever de resposta por parte da Administração, cabível a fixação de prazo para o cumprimento de tal mister.
6. Agravo interno conhecido e não provido.